Tribunal: TJDFT
Processo: 0052179-80.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052179-80.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: RICARDO DE CASTRO PAULINO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 632/2023/COORPRE (ID 42635753), que informa o pagamento total da quantia devida no precatório n. 0714928-45.2020.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente ao valor principal (ID 29011622), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator